Tribunal: TJMT
Processo: 0000591-96.2016.8.11.0105
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000591-96.2016.8.11.0105
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prefeito]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[JOAO ASSIS RAMOS - CPF: 567.956.299-53 (APELANTE), IVAN SCHNEIDER - CPF: 006.502.541-55 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE COLNIZA - CNPJ: 04.213.687/0001-02 (APELANTE), MUNICIPIO DE COLNIZA - CNPJ: 04.213.687/0001-02 (REPRESENTANTE), THIAGO ROGRIGUES DIAS ALVES (APELADO), CAMARA MUNICIPAL DE COLNIZA. - CNPJ: 04.252.523/0001-86 (APELADO), RONY DE ABREU MUNHOZ - CPF: 010.178.181-42 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE COLNIZA - CNPJ: 04.213.687/0001-02 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ROBSON MEDEIROS - CPF: 812.909.771-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – MANDATO DE PREFEITO – INFRAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA –

AFASTAMENTO

DO CARGO – CERCEAMENTO DE DEFESA – OBJETIVA RETORNO AO
STATUS QUO ANTE
–

ORDEM DENEGADA – TÉRMINO DO MANDATO ELETIVO (2016) -
PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DA PRETENSÃO RECURSAL - AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL - RECURSO PREJUDICADO.

“(...) A matéria jurídica debatida nos autos é desprovida de qualquer utilidade prática, pois, restrita e limitada à defesa do mandato eletivo, encerrado no exercício de 2016. (...)” (N.U 0000180-53.2016.8.11.0105, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 12/08/2019, Publicado no DJE 19/08/2019)

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Público e Coletivo,

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
, interposto por
João Assis Ramos
,
em face da sentença,

proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Colniza
, que,

no Mandado de Segurança, impetrado contra ato, supostamente ilegal, praticado
pelo Presidente da Comissão Processante no 001/2016, Vereador Tiago Rodrigues Dias Alves, denegou a segurança, para anular processo político-administrativo, que apurou a prática de infrações perpetradas pelo Impetrante/Recorrente, na condição, à época, de Prefeito do município de Colniza
(id. 108788036, págs. 97/98 e 158/159).

Narra que
, no dia 22 de janeiro de 2016, a Câmara Municipal de Colniza/MT recebeu denúncia subscrita pelos cidadãos Antenor de Oliveira Frizt e Eduardo Silvinho Filho,

contra si, por malversação de verbas públicas, contratação de empresas fantasmas, superfaturamento na aquisição de medicamentos, fraudes em licitações, e, ainda, contra cinco Vereadores,

por serem omissos quanto à fiscalização dos atos do Prefeito, já que eram edis “da situação”.

Afirma que, no dia 30/01/2016, a denúncia foi recebida, a unanimidade, pela Câmara Municipal de Colniza, e subsidiou a deflagração de processo político-administrativo, sob a presidência da Comissão Processante no 001/2016, com decisão de afastamento do Agravante do cargo de Prefeito na mesma sessão.

Sustenta vícios no processo político-administrativo que violam o contraditório e a ampla defesa. São eles: a) falha a intimação do denunciado; b) não intimação das testemunhas de defesa arroladas para audiência; c) oitiva de testemunha sem ter sido arrolada; d) participação de vereador suspeito no processo de votação, por conta de nomeação dos respectivos filhos para cargo em comissão municipal pelo, então, Vice-Prefeito;

e) ausência de imparcialidade do Presidente da Comissão; e, f ) intempestividade de parecer para continuidade do processo político, dentre outras.

Por fim, requer o provimento do recurso, para reformar a sentença e, por consequência, conceder a segurança para anular o Processo Político Administrativo no 001/2016 da Câmara Municipal de Colniza, integralmente ou parcialmente, fazendo-o voltar ao
status quo antes
(id. 108788036,
págs. 177 a 198).

O Apelado

deixou transcorrer
in albis
o prazo para contrarrazoar o recurso (id. 146594275).

A Procuradoria
-Geral de Justiça, inicialmente, opinou pela intimação do Apelante, para manifestar acerca do interesse processual no recurso, ante o encerramento de seu mandato de Prefeito, mas, após devidamente intimado, o Recorrente se manteve inerte (id.
146594275
).

Em seguida, por meio do parecer da lavra da Procuradora de Justiça, Dalva Maria de Jesus, manifestou pela prejudicialidade do recurso e, sendo ultrapassa a questão, pelo desprovimento do recurso (id. 153480194).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Público e Coletivo,

A
Ação Mandamental
, proposta por
João Assis Ramos
, contra ato, supostamente ilegal, praticado pelo

Presidente da Comissão Processante no 001/2016, Vereador
Tiago Rodrigues Dias Alves
, busca anulação do Processo Político-Administrativo no 001/2016, que, à época, resultou no afastamento do Impetrante das funções de Prefeito do município de Colniza/MT (id.).

A Procuradoria Geral da Justiça suscitou perda do objeto do
mandamus
, conforme parecer emitido,
in verbis
:

“(...) Conforme alhures mencionado, o objeto do
mandamus
e, por conseguinte, do vertente recurso de apelação, consiste, precipuamente, em: “anular o Processo Político Administrativo n°. 001/2016 na Câmara de Vereadores de Colniza/MT, integralmente ou parcialmente, fazendo-o voltar ao
status quo ante bellum
a partir da nulidade reconhecida.” (Id. 108788036 – Pág. 191 – fl. 954)

Analisando os autos, extrai-se que o mencionado processo político administrativo teve por escopo a apuração, por meio de Comissão Parlamentar de Inquérito ou Comissão Processante, de supostos atos que configuram improbidade administrativa, atribuídos ao impetrante, então Prefeito Municipal de Colniza, além de alguns Vereadores daquele Município. Por outro lado, independentemente do resultado daquele procedimento, certo é que, pelo decurso do tempo, aquele mandato do apelante, já teve o seu fim, mormente considerando, ainda, que a apelação é datada de 21.10.2016 (fl. 954).

Ademais, dado o longo prazo decorrido, certo é que já houve, inclusive, outro pleito eleitoral municipal naquele Município.

Dessa forma, entendo que o julgamento do mérito da vertente apelação encontra-se prejudicado, mesmo porque, diante das circunstâncias, a providência buscada pelo apelante é juridicamente impossível, especialmente, porque se busca a volta
ao status quo ante.

A propósito, vejamos o seguinte julgado:

“161007000468 - CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL - MANDADO DE SEGURANÇA - VEREADORA - CASSAÇÃO DE MANDATO ELETIVO - PREFEITO MUNICIPAL - INFRAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA - IMPEDIMENTO - IMPUGNAÇÃO - SEGURANÇA CONCEDIDA - VOTAÇÃO ANULADA - RECURSO DE APELAÇÃO - TÉRMINO DO MANDATO - PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL - EXTINÇÃO DO PROCESSO - DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA - Impetração que se volta contra decisão que impediu a participação de vereadora na votação de processo para cassação do mandato eletivo do Prefeito Municipal. Decisão impugnada favorável ao alcaide. Fim do mandato eletivo. Prefeito que não se reelegeu para novo mandato. Perda superveniente do interesse processual em face do fato consumado e da consequente inutilidade do provimento jurisdicional reclamado. Processo extinto (art. 485 , VI, CPC). Segurança denegada. Reexame necessário acolhido. Recurso prejudicado. (TJSP - Ap 1002974-14.2020.8.26.0415 - Palmital - 9a CDPúb. - Rel. Décio Notarangeli - DJe 26.01.2022 )”

Sendo assim, entendo que o vertente recurso de apelação deve ser julgado prejudicado.
” (Destaquei)

Veja que, no caso em exame, qualquer decisão que viesse a ser proferida por este e. Tribunal não poderia ocasionar, sob hipótese, o retorno do ex-Prefeito, Impetrante/Recorrente, ao cargo, em razão do superveniente fim de seu mandato no último dia de 2016, ou seja, retornar ao
status quo ante
, como vindicado na ação e no recurso.

Evidenciada a ausência superveniente do interesse processual pela perda do objeto do
writ
, prejudicado o pedido contido na apelação, porquanto esvaziado a pretensão recursal, notadamente porque desprovida de utilizada prática, já que é restrita à defesa do mandato eletivo, encerrado ainda no exercício de 2016.

Confira-se, a propósito da matéria ora debatida, a jurisprudência do Tribunal de Justiça do país, a seguir:

AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DECLARATÓRIA DE DESCONSTITUIÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS - INDEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA - MANDATO DE PREFEITO - PRETENSÃO À SUSPENSÃO DO PROCESSO DE CASSAÇÃO - TÉRMINO DO MANDATO - PERDA DO OBJETO DO INCONFORMISMO - RECURSO PREJUDICADO.

Ausência de interesse recursal, tendo em vista o término do respectivo mandato eletivo - Perda do objeto do inconformismo, por fato superveniente - Recurso de agravo de instrumento, apresentado pela parte agravante, prejudicado. (TJ-SP, Agravo de Instrumento no 2260072-76.2016.8.26.0000; Rel. o Des. Ponte Neto; E. 8a Câmara de Direito Público; j. 25.5.2017); APELAÇÃO Mandado de Segurança contra ato do Presidente da Câmara Municipal de Itararé, visando a suspensão do processo de cassação do mandato de Prefeito, com fundamento no artigo 4o, inciso X, do Decreto-lei no 201/67 Perda superveniente do objeto da ação Ausência de interesse recursal, tendo em vista o término do respectivo mandato eletivo. RECURSO PREJUDICADO. (TJ-SP - Apelação n° 1000785-25.2016.8.26.0279 - Rel. o Des. Antônio Celso Faria - E. 8a Câmara de Direito Público - j. 26.6.17);

APELAÇÃO Mandado de Segurança Prefeito Municipal que almejava a declaração de nulidade de ato perpetrado por comissão processante, ou mesmo a decretação de nulidade de porvindouro decreto da perda de mandato Sentença de improcedência pronunciada em Primeiro Grau Impugnação através de apelação, cujo exame está prejudicado pelo decurso do tempo, não podendo em razão disso ser acolhido com um mínimo de efetividade Quadriênio do mandato eletivo que se findou - Ausência de interesse recursal devido à falta de utilidade da providência judicial - Recurso prejudicado. (TJ-SP - Apelação no 0075130-62.2011.8.26.0114 - Rel. o Des. Rubens Rihl - E. 8a Câmara de Direito Público - j. 9.6.15).

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, ACOLHO A PRELIMINAR e julgo extinto do processo, sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, VI, do CPC/15, ante o reconhecimento da ausência do interesse processual, por fato superveniente, é de absoluto rigor, alterado o resultado inicial da lide.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2023